Tribunal: TJMT
Processo: 1033410-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033410-86.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FILADELFIA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.575.308/0001-89 (AGRAVANTE), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1282). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação imediata da tese vinculante do Tema 1282/STF à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz dos princípios da divisibilidade, especificidade e segurança jurídica.

III. Razões de decidir
3. O STF firmou a constitucionalidade de taxas vinculadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, quando prestados ou potencialmente colocados à disposição do contribuinte, superando entendimento anterior.
4. A TACIN de Mato Grosso atende aos critérios constitucionais de divisibilidade e especificidade, recaindo sobre unidades imobiliárias individualizadas.
5. A decisão agravada aplicou adequadamente o precedente vinculante, com fundamentação específica, não havendo nulidade.
6. A eficácia do Tema 1282 é imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC, e não foi objeto de modulação de efeitos.
7. A retratação do Órgão Especial do TJMT confirma a adequação da aplicação do precedente.
8. Inexistência de violação ao art. 1.021, §3o, do CPC, diante da manutenção dos fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É constitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, por se referir a serviço divisível e específico prestado ou colocado à disposição do contribuinte.
2. A tese firmada no Tema 1282 do STF possui eficácia vinculante e imediata, independentemente de trânsito em julgado ou publicação do acórdão paradigma."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155 (Tema 1282); STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
FILADELFIA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 315321872), que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela agravada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, na ação anulatória n.o 103341086.2024.8.11.0041, em trâmite no Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos (ID. 296090446):

“
Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Filadélfia Comércio de Calçados e Confecções Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A autora pugna pela desconstituição das Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), alegando a inconstitucionalidade da cobrança, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. No mérito, questiona a validade das CDAs, argumentando que elas não atendem aos requisitos legais exigidos para sua constituição válida.

A inicial foi recebida conforme ID no 164623955, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou contestação em ID no 165659461, afirmando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que, segundo ele, não ocorre nos autos, requerendo, portanto, a manutenção da cobrança dos créditos.

Em seguida, a parte autora impugnou a contestação apresentada, conforme ID no 165744253, e afirmou, conforme ID no 170701607, que não há necessidade de produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

No que diz respeito à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, em decisões anteriores, consolidou entendimento de que a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio por Estado-membro é inconstitucional. Transcreve-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE TAXAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ANÁLISE DE ATIVIDADES ESSENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

1. As taxas devem ser vinculadas a atividades específicas e divisíveis, não sendo admissíveis quando a atividade prestada é genérica e indivisível.

2. A Taxa de Segurança contra Incêndio, por sua natureza, é um serviço de segurança pública, devendo ser custeado por impostos, conforme o disposto na Constituição Federal.

3. Cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio considerada inconstitucional, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Com base no entendimento do STF, que reconhece a inconstitucionalidade da TACIN, acolho o pedido de anulação da execução fiscal relativa a esta taxa, uma vez que ela não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade.

Quanto à validade das CDAs, a parte autora questiona a regularidade da inscrição, alegando que a dívida não está corretamente constituída.

Entretanto, após análise detalhada da documentação apresentada, verifico que a fundamentação da dívida está de acordo com os requisitos legais estabelecidos no Código Tributário Nacional. A Certidão de Dívida Ativa foi devidamente inscrita e contém os elementos necessários para ser considerada válida, ou seja, a origem do crédito, o valor devido, a base de cálculo e a fundamentação legal, conforme exige a legislação tributária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o artigo 3o da Lei no 6.830/80 e o artigo 204 do Código Tributário Nacional. A presunção de veracidade da CDA só pode ser afastada por prova inequívoca, a ser produzida pelo devedor.

No caso em tela, a parte autora não apresentou elementos suficientes que invalidassem a inscrição da dívida ou que desconstituíssem as CDAs, razão pela qual, nos termos da jurisprudência consolidada, a execução fiscal deve prosseguir com a cobrança dos valores nela indicados, exceto no que se refere à TACIN, cuja cobrança foi anulada.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, deferindo apenas o pedido de anulação da execução fiscal no que se refere à TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade, conforme estabelecido pelo STF. No tocante às CDAs, indefiro os pedidos de nulidade, uma vez que as certidões estão devidamente regulares e preenchem os requisitos legais.

Por fim, determino a continuidade da execução fiscal para os créditos tributários que não foram anulados. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os valores anulados.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos para a execução fiscal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito”

A parte apelante alega que “(...)A decisão ora atacada, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN com base em raciocínio frontalmente oposto ao firmado pela Suprema Corte, incorreu em nulidade por negativa de vigência a precedente vinculante. Trata-se de erro de subsunção, passível de correção imediata pela via recursal. Importante lembrar que a sistemática da repercussão geral tem por finalidade justamente evitar fragmentação da interpretação constitucional em temas de relevância nacional, como é o caso das receitas públicas vinculadas a serviços essenciais”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.282 do STF, ou, caso não seja esse o entendimento da Turma Julgadora, que se reconheça a nulidade da sentença, por afronta a precedente vinculante e violação ao art. 927, III, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para readequação da fundamentação e novo julgamento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 296090863).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 296090859).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na legalidade ou não da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

No caso, à exata compreensão da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importa registrar que, em 11 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou que a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado do Sergipe, era inconstitucional (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019), contra a decisão foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Consigna-se que na referida decisão não houve modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, a Suprema Corte, em decisão de 23.03.2021, reconheceu a inexigibilidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Além disso, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Constitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio, com efeitos
“ex nunc”,
o trânsito em julgado se deu na data de 16.08.2023, com o julgamento dos embargos de declaração.

Por sua vez, no dia 01.12.2023 o STF ao analisar o Recurso Extraordinário 1417155, atribuiu-lhe repercussão geral - Tema 1.282 -, contudo, não foi atribuído efeito suspensivo.

Julgado o mérito, por maioria dos votos, o acórdão recorrido foi reformado, para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, cuja a tese fixada é:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Embora tenha sido julgado o Tema n.o 1282, em 26.03.2025, havia embargos de declaração pendente de julgamento, o qual não foi conhecido (13.08.2025), além disso, os Ministros não concluíram ser necessária a modulação dos efeitos, mesmo que de ofício.

Aliado a esse fato, o Órgão Especial desse e. Tribunal, em recente decisão em embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para aplicar a tese fixada no Tema n.o 1.282, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”

Assim, não há que falar em ilegalidade da cobrança, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado, a fim de reformar a sentença de origem e julgar improcedente a ação anulatória, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos da legislação processual vigente.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a recorrente alega que
“(...)
a decisão merece ser reconsiderada, pois aplicou de forma automática e genérica a tese firmada pelo STF, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, tampouco observou os efeitos temporais e a segurança jurídica decorrentes da anterior declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Argumenta, ainda, que
“(...)
A decisão agravada limitou-se a reproduzir o entendimento do STF, sem analisar as circunstâncias fáticas do processo e sem demonstrar a correspondência entre a tese e o caso concreto, configurando violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC) e ao art. 93, IX, da CF
”.

Ressalta
“(...)
Importante frisar que o Órgão Especial do TJMT, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com efeitos ex nunc, decisão esta transitada em julgado em 16/08/2023. Desse modo, até agosto de 2025, o entendimento vigente no Estado de Mato Grosso era de inconstitucionalidade da TACIN. A aplicação retroativa do novo entendimento do STF viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, assegurados pela jurisprudência da própria Suprema Corte (RE 596.663-RG, Tema 445)”.

Com base no exposto, pede
“(...)
1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de primeiro grau que anulou as CDAs referentes à TACIN, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança no caso concreto;

2. Subsidiariamente, caso não reconsiderada, requer que o presente agravo seja submetido à apreciação da Colenda Turma Julgadora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC;

3. O reconhecimento da inaplicabilidade retroativa do Tema 1.282 às cobranças anteriores à retratação do TJMT, em observância à segurança jurídica e boa-fé objetiva;

4. A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 330517887).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
FILADELFIA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela agravada (ID. 315321872).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central diz respeito à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio do art. 100 da Lei Estadual n. 4547/1982, com redação dada pela Lei n. 9607/2008.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema 1282 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Esta tese representa uma mudança significativa no entendimento da Suprema Corte sobre a matéria, superando o posicionamento anterior que considerava tais serviços como universais e indivisíveis, portanto insuscetíveis de remuneração mediante taxa.

Conforme o art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais observarão
"os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos".
Trata-se de precedente vinculante que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Quanto à alegação de que a decisão monocrática aplicou de forma automática e genérica a tese firmada pelo STF, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, não assiste razão à agravante. A
ratio decidendi
do Tema 1282 não foi à análise de um detalhe específico da legislação do Rio Grande do Norte, mas sim a reinterpretação da natureza jurídica do serviço de combate a incêndio, reconhecendo sua divisibilidade e especificidade quando prestado ou colocado à disposição de unidades imobiliárias determinadas.

A TACIN de Mato Grosso se amolda perfeitamente a essa lógica, pois sua cobrança está atrelada à existência de unidades imobiliárias identificáveis, permitindo a individualização dos usuários que se beneficiam do serviço. O STF superou expressamente a ideia de que todo serviço prestado por um órgão de segurança pública é, por natureza, universal e indivisível.

No tocante à alegada ausência de fundamentação específica, a decisão monocrática não se limitou a reproduzir o entendimento do STF, mas demonstrou a aplicabilidade da tese ao caso concreto, evidenciando que a TACIN atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal.

Relativamente à segurança jurídica e aos efeitos
ex nunc
da decisão do TJMT na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, cabe destacar que o próprio Órgão Especial deste Tribunal, em recente decisão em embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para aplicar a tese fixada no Tema n.o 1282, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN. Conforme consignado na decisão monocrática ora impugnada:

"Aliado a esse fato, o Órgão Especial desse e. Tribunal, em recente decisão em embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para aplicar a tese fixada no Tema n. 1282 [...]"

Esta retratação do Órgão Especial demonstra o reconhecimento da força vinculante do precedente firmado pelo STF e sua aplicabilidade imediata, afastando qualquer alegação de violação à segurança jurídica.

No que concerne à inaplicabilidade imediata do Tema 1282, o argumento não prospera. Conforme jurisprudência consolidada do próprio STF, a eficácia vinculante das decisões proferidas em repercussão geral não depende da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

"A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma."
(ARE 930647 AgR, Relator Min. LUIS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016)

Ademais, o art. 1036, § 1o, do CPC estabelece que a eficácia vinculante das decisões proferidas em repercussão geral decorre da finalidade precípua deste instituto, que é a uniformização da jurisprudência e a racionalização do sistema recursal.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1282, não estabeleceu qualquer modulação de efeitos, o que reforça sua aplicabilidade imediata a todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria.

Portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN com base no Tema 1282 do STF, está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por FILADELFIA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026